Tribunal: TJDFT
Processo: 0711774-33.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. AUSÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA APELANTE. PROVAS INDEFERIDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. DILIGÊNCIA INÚTIL OU PROTELATÓRIA.
1. A relação travada entre o paciente e hospital enquadra-se como relação de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme inteligência dos artigos 2o e 3o, da Lei 8.078/90.
2. Para estabelecer a responsabilidade civil do hospital deve ficar evidenciado o ato ilícito e a relação de causalidade entre o ato e os danos sofridos, o que, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, denomina-se defeito do serviço.
3. Cabe ao consumidor comprovar minimamente o seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mormente quando não há o deferimento da inversão do ônus da prova.
4. Fundamentada a decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal e pericial, a teor do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, inexiste cerceamento de defesa e motivo que anule a sentença.
5. Recurso conhecido e desprovido.